Tribunal: STJ
Processo: 0060365-62.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884947 - PR (2025/0092423-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: JACQUELINY FERREIRA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: ALFERRER CONFECCOES LTDA
AGRAVANTE
: HELIO LUIZ DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: LUCAS LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: VALERIANO APARECIDO MEDEIROS - PR038415
ISELDA REFFATTI - PR081947
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO VIALLE - PR005965
THIAGO TETSUO DE MOURA NISHIMURA - PR051109
ERICK CHRISTIAN TOMAZINE SILVA - PR102212
JOÃO VITOR GONÇALVES TEIXEIRA - PR116884
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL NÃO
COMPROVADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial em razão de sua intempestividade.
2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso devido à
suspensão do prazo recursal em decorrência de feriado local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante comprovou a suspensão do prazo processual em razão
de feriado local, para fins de tempestividade do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA49886270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: af0e1839-06d1-4046-8292-5522291462de

4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao caso; e (ii) saber
se é possível a majoração dos honorários recursais em razão do
julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15
dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219,
, do Código
caput
de Processo Civil.
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em análise da
alteração trazida pela Lei n. 14.939/2024, acolheu a Questão de Ordem
no AREsp n. 2.638.376/MG, admitindo, no tocante aos recursos
interpostos antes de sua vigência, a comprovação posterior da suspensão
do expediente.
7. A comprovação da tempestividade do recurso deve ser feita com
a apresentação de documento válido que demonstre a suspensão do
prazo processual na corte local.
8. A parte agravante não apresentou documentação para comprovar
a suspensão do prazo processual no Tribunal local, deixando de
observar o exigido pelo art. 1.003, § 6o, do CPC.
9. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
10. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.

"1. A comprovação da tempestividade do
Tese de julgamento:
recurso deve ser feita com a apresentação de documento suficiente que
demonstre a suspensão do prazo processual no tribunal de origem. 2. A
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de
agravo interno não permite a majoração de honorários recursais quando
o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".
CPC, arts
Dispositivos relevantes citados:
. 219,
, 1.003, §§ 5o
caput
e 6o, 1.021, § 4o.
STJ, QO no AREsp n. 2.638.376
Jurisprudência relevante citada:
/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada
em
; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
5/2/2025
Documento eletrônico VDA49886270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: af0e1839-06d1-4046-8292-5522291462de

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
; STJ,
28/3/2017
EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n.
3/4/2018
1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
.
22/3/2018

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA49886270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 14:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: af0e1839-06d1-4046-8292-5522291462de

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884947 - PR (2025/0092423-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: JACQUELINY FERREIRA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: ALFERRER CONFECCOES LTDA
AGRAVANTE
: HELIO LUIZ DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: LUCAS LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: VALERIANO APARECIDO MEDEIROS - PR038415
ISELDA REFFATTI - PR081947
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO VIALLE - PR005965
THIAGO TETSUO DE MOURA NISHIMURA - PR051109
ERICK CHRISTIAN TOMAZINE SILVA - PR102212
JOÃO VITOR GONÇALVES TEIXEIRA - PR116884
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL NÃO
COMPROVADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial em razão de sua intempestividade.
2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso devido à
suspensão do prazo recursal em decorrência de feriado local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante comprovou a suspensão do prazo processual em razão
de feriado local, para fins de tempestividade do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA48468724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/06/2025 18:29:44
Código de Controle do Documento: 35feb216-7177-46e3-bfb3-dc9b25f183af

4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao caso; e (ii) saber
se é possível a majoração dos honorários recursais em razão do
julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15
dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219,
, do Código
caput
de Processo Civil.
6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em análise da
alteração trazida pela Lei n. 14.939/2024, acolheu a Questão de Ordem
no AREsp n. 2.638.376/MG, admitindo, no tocante aos recursos
interpostos antes de sua vigência, a comprovação posterior da suspensão
do expediente.
7. A comprovação da tempestividade do recurso deve ser feita com
a apresentação de documento válido que demonstre a suspensão do
prazo processual na corte local.
8. A parte agravante não apresentou documentação para comprovar
a suspensão do prazo processual no Tribunal local, deixando de
observar o exigido pelo art. 1.003, § 6o, do CPC.
9. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
10. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.

"1. A comprovação da tempestividade do
Tese de julgamento:
recurso deve ser feita com a apresentação de documento suficiente que
demonstre a suspensão do prazo processual no tribunal de origem. 2. A
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a
manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A interposição de
agravo interno não permite a majoração de honorários recursais quando
o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".
CPC, arts
Dispositivos relevantes citados:
. 219,
, 1.003, §§ 5o
caput
e 6o, 1.021, § 4o.
Documento eletrônico VDA48468724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/06/2025 18:29:44
Código de Controle do Documento: 35feb216-7177-46e3-bfb3-dc9b25f183af

STJ, QO no AREsp n. 2.638.376
Jurisprudência relevante citada:
/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada
em
; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
5/2/2025
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
; STJ,
28/3/2017
EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n.
3/4/2018
1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
.
22/3/2018

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão de sua
intempestividade.
Os agravantes aduzem ser tempestivo o agravo em recurso especial,
tendo em vista a suspensão dos prazos processuais no Tribunal de origem nos dias
18 e 19 de dezembro de 2024, por força da transferência do feriado do dia do
servidor público e da comemoração da emancipação política do Estado do Paraná,
respectivamente.
Ponderam também que, entre os dias 20 de dezembro de 2024 e 20 de
janeiro de 2025, houve suspensão geral dos prazos processuais, nos termos da
Resolução TJPR n. 470-OE/2024.
Requerem o provimento do agravo interno para que seja reformada a
decisão agravada.
Contrarrazões apresentadas às fls. 231-238, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC, além da majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48468724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/06/2025 18:29:44
Código de Controle do Documento: 35feb216-7177-46e3-bfb3-dc9b25f183af

VOTO
O recurso não reúne condições de êxito.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento no qual se contesta a
decisão que afastou a prescrição intercorrente no bojo de ação de execução de
título extrajudicial.
O prazo para interposição do agravo em recurso especial é de 15 dias
úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219,
, do Código de Processo
caput
Civil.
Ressalte-se que a ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos
processuais deve ser comprovada no ato de interposição do recurso. Todavia, após
a edição da Lei n. 14.939/2024, que alterou o art. 1.003, § 6o, do CPC, a Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a Questão de Ordem no AREsp
n. 2.638.376/MG, admitindo, no tocante aos recursos interpostos antes de sua
vigência, a comprovação posterior da suspensão do expediente. Confira-se:

Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Nancy
Andrighi, a Corte Especial, por maioria, acolheu a questão de ordem proposta no
sentido de aplicar os efeitos da Lei no 14.939/2024 também aos recursos interpostos
antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por ocasião do
julgamento dos agravos internos/regimentais contra decisões monocráticas de
inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de
expediente forense, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Verifica-se que, em
, a parte foi intimada da decisão que
17/12/2024
inadmitiu o recurso especial. Contudo, o agravo em recurso especial somente foi
interposto em
(fl. 158); a destempo, portanto.
7/2/2025
Em
, determinou-se a intimação da parte para apresentar a
27/3/2025
documentação necessária à comprovação do feriado local (fl. 192).
Documento eletrônico VDA48468724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/06/2025 18:29:44
Código de Controle do Documento: 35feb216-7177-46e3-bfb3-dc9b25f183af

Os ora agravantes, embora regularmente intimados para sanar referido
vício, não o fizeram, na medida em que apresentaram documentos referentes ao
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Dessa forma, o recurso não foi devida e
oportunamente regularizado.
Portanto, considerando que a parte não apresentou documento suficiente
que comprovasse a suspensão dos prazos processuais no momento oportuno, é de
rigor a manutenção da intempestividade.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
28/3/2017
).
3/4/2017
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria
Documento eletrônico VDA48468724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/06/2025 18:29:44
Código de Controle do Documento: 35feb216-7177-46e3-bfb3-dc9b25f183af

Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
, DJe de
; e AgInt
3/4/2018
10/4/2018
no AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgados em
, DJe de
).
22/3/2018
3/4/2018
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA48468724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/06/2025 18:29:44
Código de Controle do Documento: 35feb216-7177-46e3-bfb3-dc9b25f183af

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.884.947 / PR
Número Registro: 2025/0092423-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00070824720138160021 00108112720258160000 00108889020138160021 00603656220248160000
108112720258160000
10811272025816000000070824720138160021
108889020138160021
603656220248160000 70824720138160021
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA
AGRAVANTE : JACQUELINY FERREIRA DE ALMEIDA
AGRAVANTE : ALFERRER CONFECCOES LTDA
AGRAVANTE : HELIO LUIZ DE ALMEIDA
AGRAVANTE : LUCAS LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS : VALERIANO APARECIDO MEDEIROS - PR038415
ISELDA REFFATTI - PR081947
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL
ADVOGADOS : JOSÉ FERNANDO VIALLE - PR005965
THIAGO TETSUO DE MOURA NISHIMURA - PR051109
ERICK CHRISTIAN TOMAZINE SILVA - PR102212
JOÃO VITOR GONÇALVES TEIXEIRA - PR116884
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49868089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:54:34
Código de Controle do Documento: b87142f9-07a5-4637-8d4b-4eff8663de93

AGRAVANTE : VERA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA
AGRAVANTE : JACQUELINY FERREIRA DE ALMEIDA
AGRAVANTE : ALFERRER CONFECCOES LTDA
AGRAVANTE : HELIO LUIZ DE ALMEIDA
AGRAVANTE : LUCAS LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADOS : VALERIANO APARECIDO MEDEIROS - PR038415
ISELDA REFFATTI - PR081947
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL
ADVOGADOS : JOSÉ FERNANDO VIALLE - PR005965
THIAGO TETSUO DE MOURA NISHIMURA - PR051109
ERICK CHRISTIAN TOMAZINE SILVA - PR102212
JOÃO VITOR GONÇALVES TEIXEIRA - PR116884
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:54:34
Código de Controle do Documento: b87142f9-07a5-4637-8d4b-4eff8663de93